Tribunal: TJMT
Processo: 1009719-40.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009719-40.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO MARTINS CORREA - CPF: 708.851.121-56 (APELANTE), LELAINE RAISSA PEREIRA DO CARMO - CPF: 012.645.821-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Lesão corporal. Violação de domicílio
qualificada
. Dano qualificado. Pleito absolutório. Improcedência.
Conjunto probatório robusto.
Palavra da vítima corroborada por laudos periciais. Versão defensiva isolada. Condenação mantida. Alegação de
bis in
idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
“
f”
, do Código Penal.
Bis in idem
não configurado. Lesão corpo
ral praticado contra a mulher em âmbito doméstico que autoriza o agravamento da reprimenda.

Pedido de exclusão da indenização fixada à vítima
por ausência de submissão da matéria ao crivo do contraditório
. Improcedência. Crime
s
cometido
s
em âmbito doméstico.
Pedido expresso na inicial.
Dano

moral
in
re

ipsa
. Valor proporcional à gravidade do
s
delito
s
e à situação econômica do réu.

Apelo
desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do
s crimes de violação de domicílio
qualificada
, dano
qualificado
e lesão corporal.

2. A Defesa
pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante em relação a todos os delitos
que lhe foram imputados
, ao argumento de que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que a sentença se baseou, exclusivamente, na palavra da vítima.

3. Subsidiariamente,
requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal
, em relação ao crime tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal
, sob alegação de
bis in idem.

4.
P
or fim, almeja a exclusão da condenação ao pagamento de indenização à vítima, ao argumento de que a matéria não foi submetida ao contraditório, além de ser o apelante economicamente hipossuficiente.

II.
Questões em discussão

5
.
Há três questões em discussão: (i) examinar se o acervo probatório, composto pelo relato da vítima e laudos periciais de lesão corporal e dano, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (
ii
) verificar se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP ao crime de lesão corporal qualificada
[
art. 129, § 13, do CP
]
configura dupla punição pelo mesmo fato; e (
iii
) analisar se é devida a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais
à vítima.

III.
Razões de decidir

6. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo relato detalhado e coerente da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelo laudo pericial que atestou lesões corporais na ofendida e pela perícia de constatação de dano em bens da residência.

7. Não se configur
ou

bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em conjunto com a qualificadora do art. 129, § 13
o
, do CP, pois a primeira fundamentou-se na prevalência das relações domésticas
[
parte inicial da norma
]
, enquanto a segunda refere-se à condição de sexo feminino da vítima, tratando-se de fundamentos distintos.

8. A fixação de indenização mínima por danos morais é legítima quando houver pedido expresso na denúncia, sendo o dano considerado presumido
[
in
re

ipsa
]
em contextos de violência doméstica, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 983.

9. O montante fixado em R$ 2.000,00
[dois mil reais]
mostra-se proporcional à gravidade da conduta
[
agressão física cumulada com dano patrimonial e violação de domicílio
]
e à capacidade econômica declarada pelo agente, atendendo à finalidade pedagógica da sanção

pecuniária
.

IV.
Dispositivo
e tese
s

1
0
.
Apelo

des
provido.

Teses de julgamento
:

“
1
.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada pelas demais provas dos autos, é prova idônea para sustentar a condenação por crimes praticados no âmbito de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não constitui
bis in idem
com a qualificadora do art. 129, § 13o, do CP quando fundamentada no abuso das relações domésticas e não na violência de gênero propriamente dita.
3.

Nos crimes de violência doméstica praticados contra mulher, o dano moral é presumido [
in
re

ipsa
], sendo admissível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença
, bastando que o pleito seja formulado na inicial acusatória
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, § 13o,
art. 150, § 1o, art. 163, parágrafo único,
art. 61, II, “f”; Código de Processo Penal,
art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1.643.051 MS 2016/0325967-4, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018; TJMT - Apelação: 1005151-15.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/12/2025;
TJMT, Apelação: 0005605-40.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interpost
a

por Ricardo Martins Corr
ê
a contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que
o condenou
como incurso nas sanções do art. 150,
§ 1o,
art. 129, §
13o
, e art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 61, II, "f", todos do Código Penal, à pena de
2
anos, 11 meses e 10 dias de reclusã
o
e 1 ano,
6
meses e 21 dias de detenção,
pagamento de 14 dias-multa

[Id.
n.
325341926
].

A

D
efesa pleiteia,
inicialmente
, a absolvição do apelante em relação
a todos os
delitos
imputados
,
ao argumento de que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que a sentença se baseou, exclusivamente, na palavra da vítima
.

Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, sob alegação de
bis in idem
, e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais
, em virtude de a matéria não ter sido submetida ao crivo do contraditório

[
Id.
325341936
]
.

A 2
6
a Promotoria de Justiça Criminal da Capital
,
nas
contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento
do
recurso
[
Id.
n.

325341938
]
.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito
pelo eminente Procurador
Mauro Benedito Pouso Curvo
,
recomendou o não acolhimento das pretensões defensivas
, apresentando a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Lesão corporal praticada no contexto de

violência doméstica (art. 129, §13, c/c art. 61, II,
‘
f
’
, do CP) – Pleito

absolutório fundado em ausência de provas, alegada fragilidade e

contradição da palavra da vítima – Inviabilidade – Conjunto probatório

robusto e harmônico – Relato firme da vítima corroborado por laudo pericial

– Palavra da ofendida com especial relevância nos crimes de violência

doméstica – Pretensão subsidiária de afastamento da agravante do art. 61,

II,
‘
f
’
– Alegação de bis in idem – Tese refutada – Fundamentos autônomos

e possibilidade de cumulatividade – Pleito de exclusão ou redução do valor

fixado a título de reparação mínima – Dano qualificado comprovado por

prova pericial e pela dinâmica fática das agressões – Violação de domicílio

evidenciada, com ingresso clandestino e sem autorização, no período

noturno – Sentença devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do

recurso
”
[
Id.
n.

331430888
]
.

É o relatório.

Remetam-se os autos
a
o ilustre Desembargador
Revisor
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço o apelo.

Ressai da inicial que
,
no dia 9.12.2023, o apelante Ricardo Martins Correa invadiu a residência da vítima L.R.P.D.C. [ex-esposa] e a agrediu, arremessando-lhe um chinelo.

Consta, ainda, que no dia seguinte [10.12.2023], por volta das 13h, Ricardo
adentrou novamente sem permissão na residência da vítima,

passou a
agredi-la

com socos pelo rosto e puxões de cabelo,

causando
-lhe
lesões corporais.

Ato contínuo, o
apelante
ainda danificou a porta da residência da

vítima, bem como quebrou um televisor e uma garrafa de vidro
.
Eis o teor da denúncia:

“
Conforme o apurado, o denunciado Ricardo Martins Corrêa é ex-marido da vítima
Lelaine
Raissa Pereira do Carmo e juntos tiveram 1 (um) filho.

No dia 09/12/2023, por volta das 23h50min,
Ricardo
invadiu a residência da vítima, localizada na rua Paraná, no 171, Kitnet Aporá, bairro Jardim Paulista, nesta capital, e pegou o filho do casal sem autorização de
Lelaine
.

Em razão disso, iniciaram uma discussão, momento em que o denunciado agrediu a vítima arremessando um chinelo nas costas de

Lelain
e
.

No dia seguinte, dia 10/12/2023, por volta das 13h, o denunciado adentrou novamente sem permissão na residência da vítima, para buscar uma mamadeira para o filho, voltando a discutirem, quando Ricardo, de repente, passou a agredir
Lelaine
com violentos socos pelo rosto e puxões de cabelo, causando as lesões corporais demonstradas no laudo pericial N.o 110.1.02.9067.2023.151823-A01 (ID. 157611133).

Ato contínuo, o denunciado ainda danificou a porta da residência da vítima, bem como quebrou um televisor e uma garrafa de vidro, conforme laudo pericial de constatação de dano No 223.2.19.9067.2023.153766-A01 (ID. 157611132)
”

[Id. n.

325341893
]
.

Como já relatado, a Defe
nsoria Pública
busca
,
em primeiro plano
, a absolvição do apelante em relação aos três delitos pelos quais foi condenado [violação de domicílio
qualificada
, dano
qualificado
e lesão corporal]
, ao argumento de que não há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva.

Sem
razão
, contudo.

O apelante Ricardo Martins Corrêa, na fase policial, manteve-se silente [Id. n.
325341883]. Em juízo, não compareceu para prestar a sua versão dos fatos, razão pela
qual foi declarada a sua revelia [Id. n. 325341921 – p. 2].

Conquanto a Defensoria Pública sustente a fragilidade probatória, verifica-se que o conjunto dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado, vejamos.

A vítima
Lelaine
R. P. D. C., na fase extrajudicial, relatou que
o acusado Ricardo Martins Corrêa é seu ex-marido.

Afirmou que, no dia 9 de dezembro de 2023, ele se dirigiu a sua residência e a agrediu, atirando-lhe um chinelo.

Acrescentou que no dia seguinte [10 de dezembro de 2023], Ricardo retornou a sua casa, ingressou ao local sem a sua autorização, a agrediu e danificou
parte dos seus bens [porta, televisor, garrafa de vidro]
:

“
O
ntem 09.12.2023 por volta das 23:50, o seu ex
-
marido Ricardo Martins Correa Jose foi até a residência e acabou pegando o filho do casal de apenas 02 anos de idade e sem o seu consentimento onde gerou uma discussão de ambos onde o suspeito arremessou um chinelo nas costas da vítima deixando vermelhidão naquele momento; Que o suspeito não teve permissão para adentrar a residência e que o mesmo tem uma cópia da chave que dá acesso a entrada principal do quarto da quitinete da vítima; Que a vítima afirmou de que hoje 10.12.2023, por volta das 13:00 Ricardo novamente sem a permissão da vítima adentrou na residência mais sem a criança, querendo a mamadeira onde houve um novo desentendimento entre eles, onde o suspeito veio a desferir um soco no seu rosto e puxões de cabelo e ainda danificou a porta da residência, televisor, garrafa de vidro em seguida a vítima ligou para 190 solicitando apoio da
pm
e que depois de várias ligações da vítima se fizeram presente; Que a vítima consta de que a guarnição foi juntamente com a mesma até a residência da avó do suspeito porém foi informado pelo primo do elemento de nome
‘
Thiago
’
de que o suspeito Ricardo não estava no local e em seguida retornaram com a
vítima
para sua residência e pediu para que a mesma fosse por conta própria até uma unidade policial para formalizar a ocorrência; Que, a vítima relata que o suspeito já foi preso anteriormente e ficou cerca de 2 meses no presídio AHMENON pela pratica do mesmo delito; Que a vítima narrou de que o número do processo referente a sua medida protetiva é 1007433-26.2023.8.11.0042” [Id. n. 325341874 – p. 5].

Na fase judicial,
a vítima
Lelaine
relatou um histórico de violência doméstica anterior aos fatos processados, mencionando que o agressor já havia sido preso em maio do mesmo ano por tê-la agredido fisicamente.
Disse que, a
pós a soltura, o casal tentou reatar a relação em razão do filho em comum, mas as brigas permaneceram constantes.

Pontuou que, n
o dia 9 de dezembro
de 2023
, após uma discussão durante o dia, solicitou que o agressor fosse para a casa da avó dele. Durante a madrugada, ele utilizou uma chave que ainda possuía para entrar na residência sem autorização e retirou o filho do casal, alegando que não aceitava a separação e que a criança deveria ficar com ele.

Esclareceu que, n
o dia seguinte à retirada da criança, o agressor retornou à residência para buscar roupas e objetos do filho. Ao entrar, encontrou a vítima deitada e iniciou agress
ões
física
s
motivada por ciúmes infundados.

Destacou que, d
urante o episódio de violência,
Ricardo
quebrou pertences que guarneciam a residência
:

“
Promotor de Justiça: (...) então ele está respondendo esse processo aqui pelo crime de invasão de domicílio por duas vezes, pelo crime de lesão corporal
e também
pelo dano, cero? Hoje a audiência judicial, é importante que você fala a verdade e conte para nós aí o que aconteceu? Vítima: A gente já estava vindo de diversas brigas né? Inclusive em maio né. Em maio ele foi preso, que ele me bateu e agrediu. E quando ele saiu, a gente tentou reatar né, porque a gente tem um filho. Promotor de Justiça:
Uhum
. Vítima: E não adiantou, foi diversas brigas né? Briga e sempre briga, nunca mudou. E aconteceu de novo né? Como a gente tem um filho, ele na época ele achava que a criança tinha que ficar com ele, e não aceitava a separação. Foi o que aconteceu, que ele entrou de madrugada e no outro dia ele retornou, né? Porque a gente morava perto da família dele, aí aconteceu de novo a agressão e mais uma vez briga, né? Teve que envolver polícia, chamar polícia. Promotor de Justiça:
Uhum
. E nessa primeira vez, é nesse primeiro dia, 9 de dezembro, ele invadiu e pegou a criança, levou
pra
ele? Vítima: É porque, foi assim, a gente morava na rua da casa da avó dele e como a gente durante o dia tinha tido uma discussão, de noite ele foi lá e falou que o filho ia ficar com ele. Promotor de Justiça:
Uhum
. E ele entrou lá sem a sua autorização? Vítima: É porque ele tinha a chave né? Promotor de Justiça: E você deu liberdade para ele ir a qualquer hora? Vítima: Foi assim, é que a gente tinha voltado, né? E como a gente
tava
tendo muitas brigas, durante o dia a gente brigou, eu falei para ele ir para a casa da avó dele e de noite ele foi lá para pegar o neném, porque ele falou que não ia ficar sem o neném, né? Promotor de Justiça: Nesse dia que ele foi lá pegar o neném, estava mais ou menos quanto tempo que vocês estavam separados? Vítima: Ah, nem uma semana, dias. Promotor de Justiça:
Aham
, e tinha ficado assim, no momento que separou, ficou combinado dele não ir mais lá, era só você que ia ficar? A kitnet era sua? Vítima: É a gente tinha falado né? Eu sempre falei para ele que eu não ia sair da casa por conta, por mais que era kitnet, por conta da creche do nosso filho, que era perto né? Então eu não ia sair. Aí ele tentou, aí foi o que aconteceu, né? Ele de noite ele foi, pegou o neném, no outro dia ele foi lá para pegar as roupas, as coisas do neném e teve de novo a agressão, né? Mas assim, depois disso, eu fui para a casa da minha tia, fui morar em nobres, fiquei um tempo lá, uns 7 meses morando para lá e hoje a gente não tem mais contato, por isso que eu pedi para oficializar a guarda para mim, né? Promotor de Justiça: Lógico, claro. Estou fazendo essas perguntas
Lelaine
, porque no momento que ele entrou, ele não tinha autorização para entrar? Tinha ou não tinha? Vítima: Não Promotor de Justiça: Você não deu liberdade para ele assim de vir, entrar e sair a qualquer momento Vítima: Não, a gente estava brigado. Promotor de Justiça: Certo. Nessa segunda vez, nesse dia seguinte, ele entrou e te agrediu, né? E quebrou as coisas lá. Como que foi esse capítulo aí? A agressão, ele quebrou
no momento em que
te agredia, antes, depois? Vítima: Não, foi assim. É ele agrediu primeiro e depois quebrou a garrafa, porque eu não
deixei ele
pegar as roupas né? Ele entrou, e eu estava deitada. Eu assustei e ele já veio para cima de mim, achando que, não sei né, se eu estava com alguém, alguma coisa assim, ele chegou já me bateu e jogou a garrafa. Promotor de Justiça: E a garrafa e o televisor ele também quebrou? E não teve como você impedir dele quebrar? Vítima: A televisão,
aham
. Tentar impedir já teve, né? Mas assim, não adianta muita coisa não, porque já estava virando frequência né, as agressões para ele. Depois que ele foi preso e ele saiu, e a gente tentou voltar, já estava normal praticamente. Promotor de Justiça: No momento que ele quebrava essas coisas, você tentou impedir? Vítima: Tentei, várias vezes já, né? Promotor de Justiça: E o que ele fez na hora que você tentou impedir? Vítima: Foi quando ele me empurrou, né? Promotor de Justiça:
Aham
, ele empurrou e continuou quebrando? Vítima: É, mas a televisão ele só puxou da parede, ele só puxou logo já caiu no chão e quebrou. E a garrafa antes dele sair, dele ir embora, ele jogou a garrafa. Promotor de Justiça: Perfeito, é isso que eu queria esclarecer, é se essa agressão foi no momento que ele danificava. Então, no momento que ele danificava, ele já tinha agredido e você estava no mesmo ambiente, você tentou impedir e ele te empurrou. Vítima:
Uhum
, ele já tinha me agredido. Promotor de Justiça: Perfeito. Esse dano que causou dessa garrafa, desse televisor, você tem ideia de quanto ficou? Mais ou menos? Vítima: Não, não sei, porque depois eu fui embora, né? De Cuiabá. Promotor de Justiça: (...) as lesões são em que parte do corpo que ficaram lesionadas? Vítima: minha perna, né? Minhas costas. Promotor de Justiça: Ele usou algum objeto? Ou foi com as mãos? Vítima: Não, foi com a mão mesmo. Promotor de Justiça: Você conseguiu se opor? Conseguiu reagir? Vítima: Sim, reagi também. Promotor de Justiça: E foi ele que começou a agredir, foi você? Vítima: Foi ele”
[transcrição extraída do parecer da PGJ – Id. n. 331430888 – p. 3].

Observa-se, pois, a congruência dos relatos prestados pela ofendida que descreveu com detalhes a consecução delitiva
nas duas ocasiões em que foi ouvida.

Não bastasse, o
E
xame
P
erici
al
n. 111.1.02.9067.2023.151823-A01,
realizado
no mesmo dia do crime, atestou a presença
de lesão corporal compatível com os relatos da ofendida
:
“Equimose arroxeada em região de transição do terço médio e inferior da coxa direita”
[Id. n. 325341878 – p. 4].

Ademais,
a perícia elaborada
no palco delitivo confirmou que alguns bens da vítima haviam sido danificados:

“Vestígios Gerais (observação dos exames macroscópicos aparentes e latentes) Foi possível constatar os seguintes vestígios, no momento dos exames periciais, conforme anexos fotográficos: Danos do tipo quebramento e amassamento de uma seção da porta metálica branca, uma jarra de vidro incolor e uma TV” [Laudo Pericial n. 223.2.19.9067.2023.153766-A01 – Id. n. 325341877].

Também há nos autos registro fotográfico que comprova que objetos da vítima foram danificados [Id. n.
325341877].

Portanto, constata-se que no caso em exame o relato da ofendida exsurge em perfeita harmonia com os demais elementos de convicção coligidos aos autos, formando um conjunto probatório robusto e uníssono que aponta, com segurança, a
materialidade e a autoria dos crimes.

A esse respeito, como bem ponderou a douta Magistrada de origem:

“Verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado, seu ex-companheiro, demonstrando a autoria delitiva do crime de lesão corporal. Do mesmo modo, o laudo pericial é bastante claro quando declara a ocorrência das referidas lesões no rosto, deixando evidente a materialidade do crime, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal
.

[...] Em relação ao crime de dano qualificado, a materialidade e autoria ficaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, pelo depoimento da vítima e Laudo Pericial, contidos nos autos.

[...] Quanto a tal delito, a vítima foi firme em suas declarações ao afirmar que no dia dos fatos o acusado, durante a madrugada, se dirigiu até o endereço que ela residia e adentrou em sua residência, o que fez sem a sua permissão ou de qualquer outro morador. O crime de violação de domicílio qualificado (noturno), como se viu da palavra da vítima, ficou comprovado, pois no dia dos fatos o acusado invadiu a casa da vítima, astuciosamente, no período noturno e lá permaneceu contra a vontade expressa da vítima, demonstrando-se, assim, a autoria do crime
” [Id. n. 325341927 – p. 7].

É cediço que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevo, possuindo eficácia probatória suficiente para alicerçar o decreto condenatório.
Nesse sentido, colho julgado desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO
.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de um
salário-mínimo
a título de indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra o dolo do agente na prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e, (
ii
) analisar a legalidade e adequação da indenização fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

4. A comprovação da materialidade e da autoria, aliada à coerência entre o laudo pericial e a narrativa da vítima, afasta a tese de ausência de dolo.

5. A indenização fixada está em conformidade com o pedido ministerial, em valor proporcional à gravidade da conduta, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência do STJ.

[...]

[TJMT - Apelação: 1005151-15.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025; destaquei].

Por derradeiro, importante consignar que a negativa de autoria está isolada nos autos, não havendo nenhuma prova que a corrobore, o que impede o acolhimento da postulação absolutória
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Subsidiariamente, a Defesa almeja a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por entender que
a sua aplicação
ao delito tipificado no art. 129, § 13o, do mesmo diploma normativo, configura
bis in idem.

Sem razão, contudo.

O
Juízo
a quo

reconheceu a referida agravante,
em virtude de
a lesão corporal
ter sido praticad
a
no âmbito doméstico,
nos seguintes termos
:

“
Dessa forma, com relação ao delito de lesão corporal, aplico a circunstância agravante da alínea ‘f’, em razão do delito ter sido cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas nos termos da Lei 11.340/2006 [...]
Na segunda fase,
reconheço
a circunstância agravante contida no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal [prevalecendo-se de relações domésticas], e, exaspero a pena no quantum 1/6 (um sexto), fixando a pena base em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão” [Id. N. 325341926 – p. 14].

O art. 129, § 13o,
do Código Penal,
estabelece que a lesão corporal será qualificada quando praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo
feminino, independentemente de onde tenha ocorrido o crime.

A agravante insculpida no art. 61, II, “f”, por seu turno, prevê que a pena será aumentada nos casos em que
o crime for
cometido
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.

Assim, somente restaria configurad
a
a dupla penalidade pelo mesmo fato se o Juízo sentenciante tivesse utilizado a parte final do referido
dispositiv
o legal [violência contra a mulher] para justif
icar a sua incidência.

Contudo, como já mencionado, a Magistrada singular se valeu da parte inicial da norma [crime cometido no âmbito das relações domésticas]
para justificar o agravamento da pena.

Logo, no caso concreto, não se vislumbra o alegado
bis in idem
na incidência concomitante da qualificadora do art. 129, § 13o, e da agravante prevista no art. 61, II, 'f', ambos do Código Penal. Isso porque, enquanto a qualificadora reside no fato de o crime ter sido praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, a agravante fundamenta-se no fato de
a
prática
delitiva
ter ocorrido em ambiente doméstico. Tratam-se, pois, de circunstâncias fáticas e jurídicas distintas, razão pela qual se impõe a manutenção da referida agravante no cálculo dosimétrico
.

Por derradeiro, a Defensoria Pública almeja a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, em virtude de a matéria não ter sido submetida ao crivo do contraditório.

A postulação é improcedente.

Na hipótese, o Juízo singular fixou indenização
no valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais], em face dos danos morais ocasionados à ofendida. Cito:

“
É sabido que, para a fixação da indenização por danos morais deve ser considerado além da natureza compensatória para a vítima, a função pedagógica ou de desestímulo em face do próprio réu, devendo-se observar a razoabilidade e a proporcionalidade para a fixação do seu valor. No caso em tela, tem-se que a conduta do réu é reprovável em grau elevado. Ficou comprovado que L(...), foi vítima de violência doméstica, sendo agredida pelo réu, com socos e ainda sofreu violência patrimonial, visto que o acusado não satisfeito em violar o domicílio da vítima, no dia seguinte, a agrediu e danificou a televisão da residência que guarnecia a residência dela. [...] Feita essas considerações, entendo suficiente a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização pelo dano moral experimentado pela vítima, o qual entendo adequado e coerente, atendendo às singularidades do caso concreto, bem como considerando-se a possibilidade do réu e a gravidade do delito” [Id. N. 325341926 – p. 12].

Tratando-se de crime praticado contra mulher no contexto de violência doméstica, a fixação de
quantum
indenizatório a título de danos morais prescinde da demonstração de prejuízo concreto, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia – o que se verifica no caso dos autos [Id. n.
325341893 – p. 2
]. Isso porque, nas hipóteses regidas pela Lei Maria da Penha, o dano moral é presumido [
i
n
r
e

ip
sa
].

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas [Tema 983],fixou a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” [STJ - REsp: 1.643.051 MS 2016/0325967-4, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, Data de Julgamento: 28/02/2018, Data de Publicação:
DJe
08/03/2018].

Por outro lado, conquanto se alegue a hipossuficiência do apelante, observa-se que o Juízo singular fixou valor
módico
a título de reparação pelos danos morais
[R$ 2.000,00]
, especialmente considerando a gravidade da conduta e o
modus operandi
do agente [lesão corporal praticada mediante violação de domicílio e dano patrimonial].

Além disso, o valor indenizatório condiz com a renda do apelante que, na fase policial, mencionou auferir renda mensal de R$ 2.000,00 [dois mil reais] [Id. n.
325341883
].

A
liás
, como bem destacado pelo
sempr
e
percuciente
Procurador
Mauro Benedito Pouso Curvo, este egrégio Tribunal já assentou a tese d
e
que a capacidade econômica do condenado não pode ser analisada de forma isolada para a
aferição do
quantum
indenizatório
, devendo o Juízo considerar, de maneira preponderante, a extensão objetiva do dano causado à vítima
:

“A fixação do valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve considerar não apenas a capacidade econômica do condenado, mas principalmente a extensão do dano efetivamente causado à vítima” [TJMT, Apelação: 0005605-40.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 04/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024].

Assim, não se constata excesso ou ilegalidade na fixação do montante indenizatório, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida nesse aspecto.

Diante do exposto, e
m
consonância com o

parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026